Tribunal: TJSP
Processo: 2083331-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083331-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante BRUNO
BARROS MENDES e Paciente ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS, é impetrado MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E ANEXO DO JÚRI
- FORO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083331-45.2020.8.26.0000 -Voto no 51.467
2
HABEAS CORPUS No 2083331-45.2020.8.26.0000
COMARCA DE ARAÇATUBA - 1a V.E.C.
IMPETRANTE: DR. BRUNO BARROS MENDES
PACIENTE: ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS
V O T O No 51.467

O Advogado BRUNO BARROS MENDES impetrou
Habeas Corpus, com pedido liminar, em benefício de ROBERTO CARDOSO
DOS SANTOS. O impetrante alegou que SANTOS estaria sofrendo
constrangimento ilegal, derivado do fato de o Juiz da execução ter determinado a
realização de exame criminológico, como condição para que fosse apreciado o
pedido de progressão de regime prisional formulado a seu favor.

Esta Câmara, em 19 de junho de 2020, por
unanimidade, não conheceu do pedido (fls. 93/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083331-45.2020.8.26.0000 -Voto no 51.467
3
Por isso, o Advogado do paciente impetrou um novo
Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, e o Ministro NEFI
CORDEIRO concedeu a ordem, de ofício, “para determinar que o Tribunal
estadual faça o exame, como entender de direito, do pleito referente à
necessidade de realização do exame criminológico para o deferimento da
progressão de regime” (fls. 113/118).
É o relatório.
Diante dessa decisão, aprecio o pedido, e registro que
a grande dificuldade de se ressocializar o delinquente é de ordem prática, pois
“ingressando
no meio carcerário o sentenciado se adapta, paulatinamente,
aos padrões da
prisão. Se aprendizado nesse mundo novo e peculiar é estimulado pela necessidade de se
manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo
ressocializado
para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na prisão. É
claro que o preso aprende rapidamente
as regras disciplinares na prisão, pois está
interessado em não sofrer punições. Assim, um observador desprevenido
pode supor que
um preso de bom comportamento
é um homem regenerado, quando o que se dá é algo
inteiramente
diverso: trata-se apenas de um homem prisonizado” , conforme a lição de
MANOEL PEDRO PIMENTEL, citado por RENATO MARCÃO (in “Curso de
Execução Penal”, Saraiva, 2007, página 120).
Assim, ao meu ver, continua sendo necessária a
realização do exame criminológico, mesmo após o advento da Lei no 10.792/03,
para que se possa apreciar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais
para conseguir progressão de regime de cumprimento de pena, mormente
quando se está diante de indivíduo como SANTOS, que foi processado e
condenado por diversos crimes, inclusive latrocínio, associação criminosa e roubo
qualificado.
Tenho que a mudança do artigo 6o da Lei de Execução
Penal, efetivada pela Lei no 10.792/03, limitou-se à redação do dispositivo. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083331-45.2020.8.26.0000 -Voto no 51.467
4
suma, trata-se de um problema de forma, não de fundo, ou seja, mudou a letra da
Lei, não o seu espírito.
E, ademais, se à Comissão Técnica de Classificação
incumbe elaborar “o programa individualizador da pena privativa de liberdade”,
como reza o novo diploma legal, é óbvio que àquele órgão cabe, necessariamente,
fazer o acompanhamento da execução das penas, de que falava o antigo artigo 6o
da Lei no 7.210/84.
Aliás, seria pouco útil que a legislação atribuísse à
Comissão Técnica de Classificação a possibilidade de intervir apenas uma vez,
no início da execução da pena, dada a própria natureza dinâmica do processo de
ressocialização dos condenados, derivada da existência de três regimes
sucessivos de cumprimento da pena.
Note-se que continua em vigor o artigo 8o da Lei no
7.210/84, que determina a realização de “exame criminológico para a obtenção
dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à
individualização da execução”, tanto para o condenado ao cumprimento de pena
no regime fechado, quanto no semiaberto.
Também não seria admissível que os sentenciados
pudessem obter progressão de regime obedecendo, tão-só, requisitos de ordem
objetiva, como o cumprimento de um sexto da pena corporal aplicada, porque a
aferição do mérito do condenado, de que fala o artigo 33, parágrafo 2o, do
Código Penal - mandamento que ninguém duvida que continue em plena vigência
- é conditio sine qua non para que a eles se conceda a progressão de regime.
Em outras palavras, continua sendo obrigatório, sim,
que o sentenciado preencha também requisitos de ordem subjetiva para obter a
progressão de regime, mas a constatação disto implica a aferição das mudanças
psicológicas que o efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade vai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083331-45.2020.8.26.0000 -Voto no 51.467
5
propiciando ao condenado, paulatinamente.
Tanto é assim que continua sendo compulsório, para a
obtenção da benesse o bom comportamento carcerário, circunstância que reflete
apenas parte desse mérito, parte da esperada capacidade de recuperação que o
sentenciado tem que demonstrar para fazer jus à progressão de regime. A outra
parte desse mérito precisa ser aferida pelo exame criminológico.
Então, soa como rematado absurdo dizer-se que a
nova Lei aboliu o exame criminológico, posto que só com a realização desta
prova é que se poderá apreciar se o sentenciado reúne, ou não, mérito para
conseguir progressão de regime de cumprimento de pena.
Em suma, se fosse intenção do legislador abolir o
exame criminológico, seria preciso modificar a redação não só dos artigos 6o e
112 da Lei de Execução Penal, mas também - e principalmente - dos artigos 8o e
9o daquele mesmo diploma e do artigo 33, parágrafo 2o, do Estatuto Repressivo.
E, como isto não foi feito, conclui-se que continua
sendo de bom alvitre a feitura do exame criminológico, cujo resultado favorável ao
examinando é condição impostergável para que lhe seja concedida a progressão
de regime de cumprimento de pena.
Nesse passo, já se decidiu:
“A Lei 10.792/2003 (que deu nova redação ao art. 112 da
Lei de Execução Penal) não revogou o Código Penal;
destarte, nos casos de pedido de benefício em que seja
mister aferir mérito, poderá o Juiz determinar a
realização de exame criminológico no sentenciado, se
autor de crime doloso cometido mediante violência ou
grave ameaça, pela presunção de periculosidade...” (RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083331-45.2020.8.26.0000 -Voto no 51.467
6
837/568).
Nestas condições, DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator